Tribunal: CARF
Processo: 10675.904025/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.904025/2012-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.149 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
TRICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, à vista dos
documentos apresentados na fase recursal, apure a existência e o valor do crédito em favor da
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/JFA (fls.
94 a 98):
Trata o presente processo da Declaração Eletrônica de Compensação – DCOMP no
17952.14796.280709.1.3.040292, do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito
proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$25.580,54, recolhido em 25/06/2009.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos da contribuinte.
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, por via postal, a contribuinte
protocolou a presente manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que
possui o crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior, consoante o Dacon
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.904025/2012-47
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.149 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904025/2012-47

entregue em 05/08/2009, que demonstra a inexistência de contribuição a ser recolhida
no mês de maio de 2009 e que retificou a DCTF para constar o efetivo valor devido.
Aduz ainda a necessidade de intimação para prestar esclarecimentos e solicitar
correções antes da emissão do Despacho Decisório e da observância do princípio da
busca pela verdade material.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob o fundamento, em resumo, de que o impugnante não trouxe ao processo
elementos suficientes à comprovação do crédito correspondente ao pagamento indevido ou a
maior da COFINS.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
25/02/2014, conforme “Termo de Ciência por Decurso de Prazo” anexado ao presente processo
(fl. 102). Insatisfeito com o teor da decisão, em 17/03/2014 interpôs Recurso Voluntário (fls. 103
a 156), reafirmando o que foi alegado em fase de impugnação e colocando o que resumidamente
se segue:
 O DACON relativo referente ao mês de Maio/2009 indicaria a existência
de crédito da COFINS no valor de R$ 6.141,86;
 Além desta Declaração, confirmariam a existência do crédito a conta
Razão, que apresenta saldo no valor de R$ 25.580,54 de “COFINS a
Compensar” em 01/07/2009;
 A origem do crédito da contribuição estaria em operações de arrendamento
mercantil, que foram pagas no respectivo período, porém não
contabilizadas;
 Após o aproveitamento do mencionado crédito, oriundo de pagamentos
realizados pela recorrente por operações de arrendamento mercantil, teria
se dado a recomposição das contas e verificada a ocorrência de pagamento
a maior correspondente a Março/2009 e Maio/2009;
 Haveria faltado ao julgador de primeira instância a busca pela verdade
material dos fatos, que poderia ter sido obtida através dos dados existentes
no banco de dados da Administração Pública;
 O crédito em questão encontrava-se líquido e certo quando da realização
da compensação, demonstrado na escrituração digital da recorrente,
entregue à Receita Federal em momento anterior à lavratura do despacho
decisório;
 A DCTF pertinente ao período questionado foi retificada, fazendo constar
o valor efetivamente devido da contribuição, não possuindo o erro de
informação naquela Declaração a capacidade de aniquilar o direito ao
crédito;
 A empresa contribuinte deveria ter sido intimada antes da emissão do
despacho decisório para demonstrar a efetiva existência do crédito
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.149 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904025/2012-47

utilizado nas compensações, pois teria comprovado a efetiva procedência
da compensação;
 Deve ser prestigiada a verdade material dos fatos ocorridos, vez que os
elementos colacionados ao processo confirmariam apuração do crédito
utilizado na compensação efetuada e afastariam as imputações feitas no
despacho decisório;
 Em matéria tributária, o ônus de provar as imputações feitas pelo Fisco
pertenceria a ele próprio, tendo em vista a obrigatoriedade de que o ato
jurídico administrativo seja devidamente fundamentado;
 Caberia ao Fisco apresentar elementos de prova que ilidam as
comprovações realizadas pelo requerente nos autos;
 O exercício da legislação tributária que define infrações haverá de ser
aplicada á vista da verdade real e de maneira mais benéfica ao
contribuinte, de acordo com o art. 112 do CTN.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Em vista da ausência de “Termo de Juntada ao Processo” e de carimbo da data de
recepção do Recurso Voluntário na unidade da RFB responsável pela instrução processual, tomo
como data de apresentação da peça recursal aquela aposta no envelope juntado às fl. 156, qual
seja, 17/03/2014.
O Recurso encontra-se datado de 14/03/2014, mas foi postado em 17/03/2014, de
acordo com o carimbo acrescentado pela agência postal no envelope de fl. 156, tendo sido
recepcionado pela DRF/Uberlândia em 18/03/2014, como se verifica, por sua vez, no carimbo de
protocolo da unidade da RFB.
Sobre a remessa de impugnação via postal em processo administrativo fiscal,
disciplina o art. 56, §§ 5o ao 7o, do Decreto no 7.574 de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta, dentre outros, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.149 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904025/2012-47

§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como data
de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, o qual
deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do protocolo do
processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo
aposto pelos Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da
correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o, a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope.
(grifei)
Portanto, tendo o contribuinte tomado ciência do Acórdão da DRJ/JFA em
25/02/2014 (data de ciência por decurso de prazo), e considerando-se como data da apresentação
da peça recursal a de 17/03/2014, conheço do Recurso Voluntário, por entender que se encontra
satisfeito o requisito da tempestividade, como também se encontra atendido o requisito
relacionado à competência material deste colegiado para o exame da matéria ali tratada.
De acordo com o precedentemente relatado, trata-se de DCOMP na qual se
pleiteia o reconhecimento de crédito da COFINS relativa ao PA 05/2009, não homologada por
despacho decisório da unidade de origem da RFB sob o fundamento de que o pagamento em
questão teria sido utilizado para quitação de outro débito indicado em DCTF, decisão esta que
foi mantida por acórdão da DRJ.
Examinando os autos, verifica-se que o cerne da divergência gira em torno da
comprovação da existência do indébito, manifestando-se a autoridade julgadora de primeira
instância no sentido de que o conjunto probatório não seria suficiente para provar o excesso de
pagamento.
Na fase de impugnação, constata-se que o sujeito passivo não apresentou
escrituração contábil-fiscal, planilha, notas fiscais nem quaisquer documentos aptos a demonstrar
a certeza e liquidez do crédito alegado, restringindo-se a juntar demonstrativo do saldo credor da
COFINS, DACON relativo ao PA 05/2009 e DCTF retificadora incompleta, estando ausente as
folhas de apuração justamente do PIS e da COFINS.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.149 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904025/2012-47

Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a “verdade” dos fatos, como se pode verificar das Ementas dos Acórdão
das 3a e 1a Turmas da CSRF, a seguir reproduzidos:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Acórdão no 9303-007.855
Sessão 22/01/2019
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção
manifestada neste voto.
Encontra-se colocado nas razões de defesa que, após apropriação de créditos
obtidos em operações mercantis referentes aos PA 03/2009 e 05/2009, teria havido alteração nos
saldos a pagar da contribuição, configurando-se o recolhimento a maior nos citados períodos.
Da análise do conjunto dos documentos carreados aos autos, verifica-se o
seguinte:

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.149 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904025/2012-47

 O DACON Mensal referente ao PA 05/2009, entregue em 05/08/2009,
portanto, em momento anterior à lavratura do despacho decisório, traz na
Ficha 16A o valor de R$ 417.399,97 para “Despesas de Contraprestações
de Arrendamento Mercantil”, e na Ficha 24 um crédito de COFINS no
valor de R$ 6.141,86. Ou seja, a pessoa jurídica, pela Declaração em
menção, que é original, não teria apurado contribuição a pagar no período-
base;
 A DCTF original anexada ao processo, transmitida em 28/07/2009,
apresenta COFINS a Pagar no valor de R$ 25.836,35, que foi recolhida e
cujo pagamento a recorrente considera indevido, na integralidade;
 Já a DCTF retificadora anexada ao processo, transmitida em 30/11/2012
(após a emissão do despacho decisório), não apresenta COFINS a Pagar
para o PA em questão;
 No balancete mensal referente ao PA 05/2009, pode-se verificar que a
conta passiva “Operações de Arrendamento Mercantil” possui débito no
valor de R$ 417.399,97, porém não é possível visualizar o registro da
despesas entre as contas desta natureza.
De modo que, no caso, estamos diante de uma situação que enseja a realização de
diligência, com o objetivo de que a verdade dos fatos reste bem evidenciada. Frente ao conjunto
de documentos apresentados, há indício da existência do crédito, mas não é possível afirmar-se
com segurança o valor correspondente a este.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela unidade de origem da RFB, a fim de que sejam esclarecidos os pontos seguintes:
(1o) Verificar o valor e confirmar a efetiva ocorrência de Despesas com Operações
de Arrendamento Mercantil, aptas a compor a “Base de Cálculo dos Créditos à Alíquota de
7,6%”, contida na Ficha 16A do DACON, para o PA de 05/2009;
(2o) Refazer a apuração da COFINS para o PA 05/2009, apropriando-se os
créditos gerados por Despesas com Operações de Arrendamento Mercantil, desde quando
tenham suporte em documentação contábil e fiscal hábil (contratos, recibos, notas fiscais etc),
informando ao final do exame se existe crédito que decorra de pagamento indevido ou a maior
em favor da Recorrente, e qual o seu valor, que possibilite a compensação do débito indicado na
DCOMP de fl. 02 a 06, ainda que de modo parcial.
Ao final da apuração, o contribuinte deve ser cientificado do resultado da
diligência e da possibilidade de impugnação dos cálculos em 30 (trinta) dias, a contar da data de
ciência.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.149 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904025/2012-47

Concluso todo o procedimento descrito, o presente processo deve retornar ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital